Tribunal: CARF
Processo: 10940.720481/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE OFICIOSA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a lavratura da autuação sem o acesso a informações fiscais fornecidas pela fonte pagadora e/ou ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor do art. 14 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal.
PAF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, a exação será direcionada ao beneficiário dos rendimentos recebidos, ao teor da legislação de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos provenientes de resgate de previdência privada, PGBL e FAPI, informados em DIRF pela fonte pagadora como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual, cabendo-lhe a obrigação de declarar o valor efetivamente recebido.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se o lançamento no particular quando as alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração de omissão de rendimentos quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora, elaborando de forma equivocada sua declaração de ajuste anual induzido por informações contidas nos comprovantes de rendimentos recebidos. O erro, neste caso, revela-se escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720481/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.057 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2022
Recorrente
EUGENIO IENK FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE OFICIOSA. DESNECESSIDADE
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE OU PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FISCAIS. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura da autuação sem o acesso a informações fiscais fornecidas pela fonte
pagadora e/ou ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se manifestar da
exigência em sede de impugnação, momento em que se instaurará a fase do
contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor do art. 14 do Decreto no
70.235/72 (PAF).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal.
PAF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora, a exação será direcionada ao beneficiário dos rendimentos recebidos,
ao teor da legislação de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos provenientes de resgate de previdência privada,
PGBL e FAPI, informados em DIRF pela fonte pagadora como pagos ao
contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual, cabendo-lhe a
obrigação de declarar o valor efetivamente recebido.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento no particular quando as alegações recursais não se
prestam a infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pela fonte
pagadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720481/2012-59
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720481/2012-59

MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO PELA FONTE
PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração de omissão de
rendimentos quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora, elaborando de
forma equivocada sua declaração de ajuste anual induzido por informações
contidas nos comprovantes de rendimentos recebidos. O erro, neste caso,
revela-se escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva suscitadas e, no
mérito, em dar provimento parcial ao presente recurso, para afastar a aplicação da multa de
ofício na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/57):
O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.16/20, lavrada pela DRF/Ponta Grossa/PR em 12/03/2012, decorrente da revisão
efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2010,
cópia apensada às fls.22/44, que apurou “omissão de rendimentos recebidos a título
de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e FAPI”, na importância
de R$ 96.603,46, resultando, em consequência, a exigência de imposto de renda
suplementar (código 2904), no valor de R$ 12.180,54, acrescido de multa de ofício de
75% (passível de redução), no valor de R$ 9.135,40, além de juros de mora, no valor de
R$ 2.481,17 calculados até março de 2012.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação
contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições à
Previdência Privada, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 96.603,46, recebido(s)
pelo titular e/ou dependente(s), da(s) fonte(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos, no valor de R$ 0,00 (zero).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720481/2012-59

BRADESCO Vida e Previdência S/A, CNPJ 51.990.695/0001-37:
Rendimento Recebido: R$ 100.748,65 Rendimento Declarado: 4.415,19
. . . . . .
Omissão de rendimentos tributáveis: Resgate Prev. Priv. e FAPI. O contribuinte
não apresentou novo comprovante de rendimentos após retificação da DIRF,
fonte BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. No comprovante de
rendimentos apresentado consta Rendimento Tributável (R$ 4.145,19) e
Rendimento Isento e Não Tributável (R$ 96.603,46). A fonte apresentou
DIRF Retificadora informando como tributável o valor de R$ 96.603,46 por
se tratar de resgate de previdência privada e FAPI.
Em sua peça impugnatória de fls.02/05, instruída com os elementos de fls.07/12, o
contribuinte contesta o lançamento, argumentando, em síntese, que: Do Cerceamento
de Defesa: 1) Houve cerceamento de defesa visto que a autoridade lançadora não
forneceu ao impugnante a DIRF Retificadora mencionada na notificação; 2) O
contribuinte apresentou sua DIRPF/2010 com os rendimentos “exatamente conforme
informado pela fonte pagadora” no Comprovante Anual de Rendimentos em anexo,
“sempre com a informação de que a importância de R$ 96.603,46 era rendimento isento
e não tributável”; Da Ilegitimidade Passiva: 3) O impugnante foi inventariante do
Espólio de Dieuwerje Aaltje Koolman Mayer, conforme Termo de Compromisso
de Inventariante em anexo, e, “no desempenho de suas funções, o Alvará Judicial n o
561/2008 em anexo lhe ordenou levantar a totalidade das aplicações existentes no
Fundo de Aposentadoria Programada Individual (FAPI) do Banco BRADESCO S/A”,
na importância de R$ 96.603,46; 4) Portanto, “o impugnante não é o contribuinte do
referido resgate, aliás, como corretamente informado pela fonte pagadora (vide
comprovantes anexos)”.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, rejeitou as preliminares
suscitadas, mantendo incólume o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 07/10/2016 (fls. 60), o contribuinte, em 20/10/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 62/65), repisando as alegações da peça impugnatória, alegando,
em breve síntese, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa pela falta de entrega da DIRF
retificadora apresentada à RFB pela fonte pagadora Bradesco Vida e Previdência S/A, bem como
a ilegitimidade passiva, pois resgatou a previdência privada tida por omitida, na qualidade de
inventariante do espólio de Dieuwertje Aaltje Kooiman Meyer, com base no alvará judicial no
561/2008, expedido pela 4a Vara Cível de Ponta Grossa/PR, sendo portanto parte ilegítima para
compor o polo passivo do presente feito, uma vez que os rendimentos foram auferidos por outra
pessoa, sob pena de se o cobrar indevidamente. Requer, ao final, dada a carência de liquidez,
certeza e exigibilidade, a improcedência da exigência fiscal contestada.
Em 21/07/2022, foi juntada a carta precatória, instruída com peças processuais
extraídas do Mandado de Segurança no 5007464-91.2022.4.04.7009/PR, em curso na 2a Vara
Federal de Ponta Grossa/PR, intimando o CARF acerca da decisão proferida que determinou a
análise do presente processo administrativo fiscal no prazo de 60 dias (fls. 69/88).
Em 16/08/2022, diante da dispensa do conselheiro relator, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, em face de sua designação para exercer o mandado de conselheiro titular
junto à 1a Seção de Julgamento do CARF, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 90),
sendo-me distribuído, em 18/08/2022, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720481/2012-59

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações suscitadas no presente recurso são de natureza preliminar. Contudo e
a bem da verdade, tais alegações também complementam e se confundem com as razões de
mérito. Sendo assim, com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos a título de contribuições à previdência
privada, PGBL e FAPI – dos alegados cerceamento do direito de defesa e da ilegitimidade
passiva ad causam:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada/PGBL/FAPI, no valor de R$ 96.603,46, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada, com especial destaque para o cerceamento do direito de defesa e da suposta
ilegitimidade para compor o polo passivo, uma vez que recebeu os aludidos rendimentos na
qualidade de inventariante do espólio de Dieuwertje Aaltje Kooiman Meyer, com base no alvará
judicial no 561/2008, expedido pela 4a Vara Cível de Ponta Grossa/PR.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos recebidos e omitidos na declaração de ajuste. Não se pode olvidar que na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão
de rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções, onde o art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43,
por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, repisando as alegações da
peça impugnatória, sem apresentar, como lhe competia, documentação hábil e consistente a
justificar a alegada inocorrência da omissão de rendimentos por ele recebidos, sendo certo que o
resgate da previdência privada/FAPI tido por omitido, ao teor das informações prestadas nos
informes de rendimentos e nas DIRF original e retificadora emitidos pela fonte pagadora (fls. 7/9
e 48/51), bem como no alvará judicial atestando tratar-se de rendimentos do Fundo de
Aposentadoria Programada Individual/FAP (fls. 12), os quais o contribuinte não discorda ter
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720481/2012-59

recebido, alegando apenas que tais rendimentos não lhe pertenciam e que foram levantados na
qualidade de inventariante nomeado nos autos do processo no 69/2007 (fls. 10), sem apresentar
as peças processuais comprovando ao menos o resultado, os beneficiários da partilha de
bens deixados pelo espólio além do contribuinte e a divisão dos valores recebidos – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que, em relação às preliminares suscitadas e aos
rendimentos propriamente ditos, adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no
voto condutor da decisão de piso (fls. 54/57), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
I – Preliminar.
Quanto a possível cerceamento do direito de ampla defesa, entendo que não assiste
razão ao contribuinte. A autoridade fiscal não cometeu nenhuma arbitrariedade.
Conforme se observa, mediante análise dos Extratos DIRF de fls.48/49 e fls.50/51, na
DIRF Original enviada à Receita Federal em 24/02/2010 e na DIRF Retificadora
enviada à Receita Federal em 27/09/2011 os valores informados pela fonte pagadora
BRADESCO Vida e Previdência S/A, CNPJ 51.990.695/0001-37, para o ano-calendário
de 2009, relativos ao impugnante como beneficiário, não sofreram nenhuma
alteração, pressupondo-se que a DIRF Retificadora foi encaminhada à Receita
Federal motivada pela alteração de dados de outro(s) beneficiário(s).
Em ambos documentos consta a informação do recebimento pelo notificado, no mês de
janeiro de 2009, da importância de R$ 96.603,46 como rendimentos tributáveis a título
de “resgate de previdência privada e FAPI (código de receita 3223)”.
Não há nenhuma previsão legal para que a fonte pagadora repasse ao contribuinte
uma cópia da DIRF encaminhada à Receita Federal. Deverá fornecer-lhe o
“Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção do Imposto de Renda na Fonte”
correspondente.
E as normas reguladoras da constituição do crédito tributário não exigem que a
autoridade lançadora, no transcorrer da ação fiscal, preste esclarecimentos ou
informações ao fiscalizado. O importante nos procedimentos de lançamento é que o
Fisco apure a infração, visto que, para manifestar-se sobre o que foi apurado, o
contribuinte tem seu
momento próprio ao instaurar-se o contencioso
administrativo, conforme previsto no Decreto n° 70.235/1972.
Ou seja, na busca da preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo
administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a
fase litigiosa, na qual o notificado, inconformado com o lançamento que lhe foi
imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de impugnação ao
lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda
documentação constante do presente processo.
Observo, ainda, que o interessado, ao expor seus argumentos na peça contestatória de
fls.02/05, demonstra amplo conhecimento da infração que lhe foi imputada.
II – Mérito.
A Fiscalização constatou, mediante batimento entre os rendimentos apontados na
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2010 do contribuinte e as informações prestadas à
Receita Federal por suas fontes pagadoras, mediante Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), que o impugnante não ofereceu à tributação do imposto de
renda os rendimentos recebidos, no mês de janeiro do ano-calendário de 2009, do
BRADESCO Vida e Previdência S/A, CNPJ 51.990.695/0001-37, no valor de R$
96.603,46, a título de “resgate de previdência privada e FAPI (código de receita
3223)”, conforme Extrato DIRF de fls.50/51.
(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720481/2012-59

Por essas razões, a DIRF é considerada um documento idôneo para o fim de
comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do imposto retido na fonte,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente, a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o
contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos,
conforme preconiza o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, in verbis:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei”.
Assim, uma vez detectada omissão de rendimentos, decorrente de informações prestadas
pelas fontes pagadoras, por meio de Declaração de Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), pode-se afirmar que foi invertido o ônus da prova de
inocorrência do fato imponível, cabendo ao sujeito passivo a comprovação da
existência de erro na informação prestada.
(...)
No caso sob análise, o interessado não trouxe aos autos qualquer prova de que
houve erro nas informações prestadas nas DIRF, original e retificadora, enviadas à
Receita Federal pela mencionada pessoa jurídica.
Quanto ao Comprovante Anual de Rendimentos de fls.07, emitido em 28/07/2010, e ao
Comprovante Anual de Rendimentos (2a via) de fls.08, emitido em 14/01/2011,
referentes ao ano-calendário de 2009, ambos expedidos pela fonte pagadora
BRADESCO Vida e Previdência S/A, CNPJ 51.990.695/0001-37, em nome do
impugnante, eles apontam os rendimentos em foco no quadro “rendimentos isentos e
não-tributáveis”. Contudo, no primeiro documento está registrado a título de “capital,
apólices, seguros ou pecúlios” e no segundo documento, mais específico, a título de
“pecúlios”.
Porém, o valor relativo a pecúlio recebido por pessoas físicas é rendimento tributável na
Declaração de Ajuste Anual IRPF, segundo se infere do artigo 3o, parágrafos 1o e 4o, da
Lei no 7.713/1988, sendo considerado rendimento isento se for pago por intermédio
de entidades de previdência privada, fechada ou aberta, quando se tratar de
prestação única e o pagamento decorrer de falecimento ou invalidez permanente
do participante, a teor do artigo 5o, inciso VII, da Lei no 7.713/1988 c/c artigo 32 da
Lei n 167 9.250/1995.
Alega o notificado, em sua peça contestatória, que foi inventariante do Espólio de
Dieuwertje Aaltje Koolman Mayer, CPF 537.518.509-10, conforme Termo de
Compromisso de Inventariante em anexo, e, “no desempenho de suas funções, o
Alvará Judicial n o 561/2008 em anexo lhe ordenou levantar a totalidade das aplicações
existentes no Fundo de Aposentadoria Programada Individual (FAPI) do Banco
BRADESCO S/A”, concluindo que “o impugnante não é o contribuinte do referido
resgate, aliás, como corretamente informado pela fonte pagadora (vide comprovantes
anexos)”.
O contribuinte apresentou também o Termo de Compromisso de Inventariante
datado de 29/03/2007, apensado a fls.10, pelo qual o impugnante presta o
compromisso perante o MM. Juiz de Direito da Comarca de Ponta Grossa/PR como
inventariante do espólio acima citado, bem como o Alvará Judicial no 561/2008 datado
de 17/12/2008, no qual o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Ponta Grossa/PR
autoriza o impugnante “a proceder o levantamento da totalidade do valor aplicado no
Fundo de Aposentadoria Programada Individual (FAPI) em nome de Dieuwertje Aaltje
Koolman Mayer, existente junto ao Banco Bradesco S/A”.
Os mencionados documentos não são suficientes para comprovar sua alegação de
que os rendimentos em foco pertencem ao Espólio de Dieuwerje Aaltje Koolman
Mayer visto que o interessado não trouxe ao presente processo, para apreciação da
autoridade julgadora, nenhuma documentação que comprovasse a data do resgate,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720481/2012-59

o valor resgatado e a destinação dada ao valor resgatado, que, s.m.j., deveria ter
sido incluído no montante dos bens integrantes do mencionado Espólio.
Cumpre registrar que, conforme pesquisa realizada por este relator nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, não há nenhuma menção a esta
operação financeira nas declarações de rendimentos do mencionado Espólio,
relativas aos exercícios financeiros de 2009 e 2010, entregues à Receita Federal
pelo notificado, na qualidade de inventariante, em 30/04/2009 e 29/04/2010
respectivamente.
Ou seja, os elementos acostados ao presente processo apontam o notificado como
sendo beneficiário de um resgate de previdência privada, no valor de R$ 96.603,46,
e não ficou comprovado que assim procedeu como inventariante do Espólio acima
citado.
De fato, em relação à preliminar de cerceamento de defesa e reforçando o acerto
da decisão recorrida, a primeira fase do procedimento, a fase inquisitiva, é de atuação exclusiva
da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato
gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação
do contribuinte. Logo, a validade do procedimento fiscal não depende de intimação prévia,
podendo a apuração da irregularidade, quando conhecida, prescindir dessa formalidade, caso em
que a exigência fiscal será formalizada de imediato, sendo este o entendimento já assentado neste
CARF:
Súmula no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa, inclusive com obtenção de cópia
integral do processo fiscal instaurado. Logo, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal
transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório
que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido a tempo e modo, com regularidade e
plenitude, inexistindo, pois, a nulidade aventada.
E ainda, corroborando o acerto da decisão recorrida, inexiste previsão legal ou
normativa que estabeleça à fonte pagadora fornecer cópia da DIRF ao contribuinte, mas sim o
informe de rendimentos e retenção do IR Fonte, o que foi regularmente realizado (fls. 7/9).
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Quanto à alegada ilegitimidade passiva, também nada a prover. As informações
trazidas pela fonte pagadora, ao teor das DIRF original e retificadora (48/51), apontam o
Recorrente como beneficiário dos rendimentos recebidos, não restando demonstrado, por
documentação hábil ter agido apenas com inventariante, situação que poderia ter sido suprida
com a apresentação, mesmo que neste momento processual, das peças processais pertinentes
comprovando, dentre outros, a destinação e/ou partilha do valor resgatado e a relação dos
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720481/2012-59

herdeiros, nos levando a presumir que o Recorrente foi o único beneficiário. Acresça-se, ainda,
que restou certificado na decisão recorrida inexistir registros na declaração de rendimentos
do Espólio de Dieuwertje Aaltje Kooiman Meyer dos exercícios financeiros de 2009 e 2010,
acerca dos valores tidos por omitidos, o que reforça a correção ainda mais as informações
lançadas em DIRF e nos informes de rendimentos emitidos.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos por ele recebidos, e à mingua de comprovação em
contrário, não há como desconstituir a presunção de veracidade da DIRF, ante da ausência de
provas de eventual erro ou inidoneidade das informações nela lançados, levando-se em conta que
os informes de rendimentos e as DIRF apresentados pela fonte pagadora (fls. 7/9 e 48/51)
atestam efetivamente os valores tidos por omitidos e pagos ao Recorrente no ano-calendário de
2009.
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada neste
CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Logo, lastreado nas informações emitidas pela Bradesco Vida e Previdência S/A
(fls. 48/51) e à mingua de comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência
de omissão de rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de
2009 dos rendimentos recebidos a título de previdência privada/FAPI, no valor de R$ 96.603,46
– correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho o lançamento no particular.
Todavia e em contrapartida, também me convenço que a omissão apurada
ocorreu exclusivamente em razão de erro da fonte pagadora. Sendo assim, tenho como
indiscutível que o Recorrente, utilizando-se das informações recebidas foi induzido a erro no
preenchimento da DAA/2010, motivo pelo qual a multa de ofício imposta deve ser afastada,
porquanto não se mostra razoável aplicar ou manter penalidade a alguém que não contribuiu ou
deu causa à autuação. Esse cenário é que emerge dos autos.
Consoante a realidade processual, os rendimentos tidos por omitidos tiveram
como causa única o fato de haver o contribuinte elaborado sua DAA respaldada exatamente nos
informes de rendimentos emitidos pela Bradesco Vida e Previdência S/A (fls. 7/9), os quais,
diga-se de passagem, estavam incorretos (ao registrar o resgate do FAP como pecúlio/VGBL), o
que é bastante para caracterizar o erro escusável, que não tem o condão de afastar a exigência
tributária, mas impede a imposição de penalidade sobre o imposto lançado, sendo este, aliás, o
entendimento já sumulado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Por tais razões, afasto a multa de ofício aplicada sobre o imposto de renda devido.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720481/2012-59

realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade por cerceamento de
defesa e ilegitimidade passiva suscitadas e, no mérito, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
presente recurso, para afastar a aplicação da multa de ofício na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Original